Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-33.2024.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência dos pedidos iniciais mantida. Notificação enviada para o endereço da contratante fornecido do contrato. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 - Precedentes deste E. TJSP. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência dos pedidos iniciais mantida. Notificação enviada para o endereço da contratante fornecido do contrato. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 - Precedentes deste E. TJSP. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1132, decidiu, ademais, que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Prova dos autos de que a confusão de endereços do réu deve-se a conduta da própria parte, que não pode ser imputada ao autor. RECURSO NÃO PROVIDO.